Tribunal: TJBA
Processo: 8016937-19.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016937-19.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO NERI DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
WILLIANA FERNANDA CAVALARI, BEATRIZ DE ALMEIDA MELO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO DOENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO PELO NÃO PROVIMENTO D
O RECURSO
.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
ANTE O SUPOSTO NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NA APELAÇÃO
. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO
PELA APTIDÃO PARA O LABOR
.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE, ANTE AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO NERI DE SOUZA FILHO, em face do acórdão que
negou
provimento a Apelação interposta,
mantendo
a sentença guerreada em seus termos, no bojo dos autos n° 8016937-19.2022.8.05.0080.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aferir se há omissão no acórdão
considerando a alegação de que não houve enfrentamento de todas as teses suscitadas no apelo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão na decisão colegiada que,
com fundamento nas conclusões do Expert,

negou
provimento
à
Apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. O magistrado não está obrigado a rebater especificamente cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, desde que exponha de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, em observância ao art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC.

5. Não se identifica, no acórdão embargado, qualquer dos vícios alegados, uma vez que as questões suscitadas foram devidamente analisadas e enfrentadas de forma clara e fundamentada, sendo suficientes para sustentar a conclusão do julgado. A omissão objeto de embargos é aquela vista no corpo do voto,
que se mantém silente diante de questões relevantes suscitadas pelas partes, o que não é o caso
. A decisão colegiada nega provimento à Apelação
porque o laudo pericial
id. 56464323

atesta aptidão do recorrente para o labor
. O fato do embargante alegar que o acórdão não debate
u
todos os pontos suscitados na Apelação, em especial a análise acerca do
Nexo Técnico Epidemiológico
, não afasta as conclusões do julgado
pelo
não provimento ao Recurso interposto.

6.
Embargos de declaração rejeitados
.

7. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito ou premissa fática, a fim de obter efeitos infringentes, salvo quando indispensáveis à correção de vícios no julgado, hipótese não verificada no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 489 do CPC; art. 995, parágrafo único, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ
- EDcl no REsp: 2046349 SP 2023/0003089-4,.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/04/2024;
STJ
, EDcl no AREsp 909718/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/02/2017;
STJ
, EDcl no AgRg no AREsp 831490/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10/05/2016;
TJ-SC
, ED 0304927-57.2019.8.24.0023, Rel. Francisco Oliveira Neto, j. 01/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, dos Embargos de Declaração em Apelação nº 8016937-19.2022.8.05.0080, onde figuram, como embargante,
ANTÔNIO NERI DE SOUZA FILHO
e, como Embargado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS,
mantendo integralmente a decisão colegiada desafiada, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04